Tribunal: TJDFT
Processo: 0074956-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ANULADO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. CPC/73. DEMANDA DIVERSA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Recurso especial parcialmente provido, “para cassar em parte o acórdão recorrido, determinando o retorno do feito à Corte de origem, para que aprecie a alegada existência de coisa julgada acerca da assembleia de 1994, como entender de direito.”
2. Se a sentença da qual terceiro pretende se beneficiar foi proferida antes da entrada em vigor do novo Código, aplica-se a disciplina do Código revogado.
3. A coisa julgada material consiste na autoridade da decisão judicial de mérito, proferida em cognição exauriente, que torna imutável e, consequentemente, indiscutível a norma jurídica individualizada contida em sua parte dispositiva (artigos 467 do CPC de 1973 e 502 do CPC de 2015).
4. A imutabilidade da decisão de mérito encontra limites subjetivos e objetivos. Os limites subjetivos da coisa julgada estavam previstos expressamente no art. 472 do CPC de 1973, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros".
5. “Em determinadas circunstâncias, diante da posição do terceiro na relação de direito material, bem como pela natureza desta, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no processo” (REsp 775.841/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 26.03.2009).
6. A nulidade de disposição assemblear sobre distribuição de dividendos é relativa, porquanto ostenta natureza privada. Nessa qualidade, os efeitos da sentença anulatória restringem-se às partes da demanda.
7. O acionista autor da presente ação (REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA) é terceiro que não interveio na demanda anterior. Ademais, não se trata de qualquer situação excepcional que autorizam a extensão para terceiros da autoridade da coisa julgada.
6. Assim, a coisa julgada formada na ação ajuizada anteriormente não era extensível ao Autor da presente demanda.
7. Acórdão mantido.